Tribunal: STJ
Processo: 5020917-19.2018.8.13.0702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2072290 - MG(2023/0155364-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: REIT SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
RECORRIDO
: FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADA
: CAROLINA RAFAELLA FERREIRA - SP198133
RECORRIDO
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL LANGHOFF - GO022757
RECORRIDO
: VICENTE NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SECURITIZADORA EM
CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade
passiva da securitizadora e afastou omissão no julgado, mantendo a
responsabilidade solidária na demanda.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual de unidade imobiliária com
discussão sobre a responsabilidade de securitizadora integrante da cadeia de
consumo.
3. A Corte de origem reconheceu a legitimidade da securitizadora e sua
responsabilidade solidária, considerando os pagamentos realizados diretamente às
empresas de securitização e a possibilidade de cobrança e negativação em caso de
inadimplemento (fls. 1043).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se a securitizadora é parte
ilegítima à luz dos arts. 11 e 17, II, da
e 18, parágrafo único, e
Lei n. 9.514/1997
19 do CDC, por não integrar a cadeia de fornecimento.
Documento eletrônico VDA55100644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85263f9d-7eae-48b7-ba26-621b8d822118

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou, de forma
clara, objetiva e fundamentada, os pontos relevantes da controvérsia, afastando a
alegada ofensa ao
II, do CPC.
art. 1.022,
6. A revisão da conclusão de legitimidade passiva, baseada em cláusulas
contratuais e no contexto probatório, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, afastando a
alegada ofensa ao
II, do CPC. 2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o
art. 1.022,
reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas e quanto à legitimidade passiva de
securitizadora em cadeia de consumo”.
CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997,
arts. 11 e 17, II; CDC, arts. 18, parágrafo único, e 19.

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.207.116/MT,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/12/2025;
AREsp n. 2.454.049/SP,
Quarta Turma, julgado em 10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85263f9d-7eae-48b7-ba26-621b8d822118

RECURSO ESPECIAL No 2072290 - MG(2023/0155364-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: REIT SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
RECORRIDO
: FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADA
: CAROLINA RAFAELLA FERREIRA - SP198133
RECORRIDO
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL LANGHOFF - GO022757
RECORRIDO
: VICENTE NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SECURITIZADORA EM
CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade
passiva da securitizadora e afastou omissão no julgado, mantendo a
responsabilidade solidária na demanda.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual de unidade imobiliária com
discussão sobre a responsabilidade de securitizadora integrante da cadeia de
consumo.
3. A Corte de origem reconheceu a legitimidade da securitizadora e sua
responsabilidade solidária, considerando os pagamentos realizados diretamente às
empresas de securitização e a possibilidade de cobrança e negativação em caso de
inadimplemento (fls. 1043).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se a securitizadora é parte
ilegítima à luz dos arts. 11 e 17, II, da
e 18, parágrafo único, e
Lei n. 9.514/1997
19 do CDC, por não integrar a cadeia de fornecimento.
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou, de forma
clara, objetiva e fundamentada, os pontos relevantes da controvérsia, afastando a
alegada ofensa ao
II, do CPC.
art. 1.022,
6. A revisão da conclusão de legitimidade passiva, baseada em cláusulas
contratuais e no contexto probatório, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, afastando a
alegada ofensa ao
II, do CPC. 2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o
art. 1.022,
reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas e quanto à legitimidade passiva de
securitizadora em cadeia de consumo”.
CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997,
arts. 11 e 17, II; CDC, arts. 18, parágrafo único, e 19.

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.207.116/MT,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/12/2025;
AREsp n. 2.454.049/SP,
Quarta Turma, julgado em 10/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por REIT SECURITIZADORA
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
parcelas pagas.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.036):

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL - CULPA DO PROMITENTE
INDENIZAÇÃO VENDEDOR –
C/C
CONSTRUTORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DANOS
MORAIS – CABIMENTO. Segundo a teoria da asserção, amplamente adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas conforme a
simples narrativa contida na petição inicial, sendo desnecessário um maior
aprofundamento cognitivo por parte do julgador. Verificado que os réus (apelantes)
figuraram na cadeia de consumo referente ao contrato de compra e venda da
unidade imobiliária, resta configurada a sua legitimidade para responder de forma
solidária em caso de rescisão contratual. A ausência de entrega de imóvel
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

residencial em tempo hábil gera justa expectativa de uso pelo adquirente, situação
passível de gerar indenização a título de dano moral. A fixação da indenização por
danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Existindo, nos autos, demonstração da alegada propaganda
enganosa e de vício dito verificado no produto, de rigor a procedência do pedido de
reparação neles fundado.

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão dos
embargos de declaração persistiu omisso sobre pontos essenciais ao
prequestionamento, notadamente sobre a natureza do patrimônio separado dos
recebíveis, a destinação das garantias aos investidores, a remuneração contratual
da securitizadora e a cláusula contratual que exclui assunção de obrigações perante
os compradores;
b) 11 e 17, II,
e 18 e 19 do Código de Defesa do
Lei n. 9.514/1997
Consumidor, pois os créditos cedidos à companhia securitizadora integram
patrimônio separado do regime fiduciário e servem apenas como garantia aos
investidores, de modo que a securitizadora não integra a cadeia de fornecimento
nem responde por vícios da obra.
Requer o provimento do recurso para que se extinga o processo sem
resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da REIT SECURITIZADORA, nos
termos do
VI, do CPC. Requer ainda que se anule o acórdão dos
art. 485,
embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos à origem para
suprimento das omissões apontadas e prequestionamento das matérias federais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução
c/c
de parcelas pagas em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato por culpa
da construtora, a devolução integral dos valores pagos, inclusive arras, e
indenização por danos morais por propaganda enganosa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para rescindir o contrato por culpa da RMEX CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., condená-la à restituição integral dos valores pagos
com correção pelos índices da
desde o desembolso e juros de mora de
CGJ/MG
1% ao mês desde a citação; reconhecer a legitimidade passiva da FORTE
SECURITIZADORA S.A.; e fixar honorários advocatícios de sucumbência em
10% sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca e suspensão da
exigibilidade para o autor.
A Corte estadual negou provimento às apelações principais de FORTE
SECURITIZADORA S.A. e REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., mantendo a responsabilização solidária das rés. Deu
provimento ao recurso adesivo do autor para fixar indenização por danos morais
em R$ 10.000,00, com correção pelos índices da
a partir da publicação e
CGJ/MG
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como fixou honorários
advocatícios de sucumbência adicionais em 2% do valor da condenação, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
I - Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, o CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão quanto às matérias referentes à cessão de
crédito das unidades autônomas, à mera garantia dos créditos destinados à parte
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

recorrente e à ausência de responsabilidade pelo empreendimento, o Tribunal
estadual assim se manifestou (fl. 1.043):

Sem maiores delongas, analisando a documentação acostada pela parte autora
(referente aos boletos bancários encaminhados e aos comprovantes de pagamento)
foi possível observar que o demandante (adquirente da unidade imobiliária) realizou
todos os pagamentos diretamente à empresa REIT SECURITIZADORA DE
RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS
S.
A.,
e
também
para
FORTE
SECURITIZADORA S. A..
Diante disso, possuindo a parte legitimidade para exigir a cobrança das
bem como para negativar o nome do comprador em caso de
parcelas/mensalidades,
inadimplemento, não vejo razões para que ela não deva responder de forma solidária
na presente demanda.
Esse é o entendimento que já vem sendo adotado, inclusive, em casos
semelhantes que tramitam em outros Tribunais de Justiça, como é o caso da
apelação cível 1011879-96.2020.8.26.0224 no TJSP. Da mesma forma, no âmbito
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quando do julgamento da
apelação cível 1.0000.18.005598-
perante a 18a Câmara Cível.
0/002

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Ilegitimidade da parte recorrente
A recorrente aponta violação dos arts. 11 e 17, II, da Lei n. 9.514/1997
e 18, parágrafo único, e 19 do CDC, ao argumento de que não integra a cadeia de
fornecimento do produto por se tratar de companhia securitizadora, servindo
apenas para garantia de emissão dos certificados de recebíveis imobiliários.
O Tribunal estadual afirmou, a partir da análise do contexto
probatório, haver legitimidade da parte recorrente para responder pela rescisão
contratual, por estar caracterizada como integrante da cadeia de consumo,
conforme se observa do trecho do acórdão acima transcrito.
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com base
nos elementos probatórios dos autos, ter sido suficientemente demonstrada a
participação da empresa ré como integrante da cadeia de consumo, levando em
conta a posição da parte recorrente diante das peculiaridades do caso.
Assim, não há como rever o entendimento firmado na origem acerca da
ilegitimidade da parte, na medida em que a situação demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EVICÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que deu provimento à apelação para afastar a prescrição
quinquenal, cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para
regular prosseguimento da ação indenizatória, fundada na evicção decorrente da
apreensão de veículo adquirido pela parte autora.
2. A parte recorrente alegou violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC,
sustentando omissões no acórdão recorrido quanto à inexistência de vínculo
contratual entre as partes, ilegitimidade passiva e incompetência territorial do juízo.
No mérito, aduziu violação dos artigos 205, 206, § 3o, V, do Código Civil e do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação do prazo
prescricional trienal e sua ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação dos artigos
489 e 1.022 do CPC por omissão do acórdão recorrido;
(ii) se o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por evicção é o
decenal previsto no artigo 205 do Código Civil ou o trienal previsto no artigo 206, §
3o, V, do Código Civil; e (iii) se a parte recorrente possui legitimidade passiva e se
há incompetência territorial do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões
submetidas a recurso, não havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido,
conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A pretensão indenizatória por evicção, decorrente de responsabilidade
contratual, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do
Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

6. A análise da ilegitimidade passiva e da incompetência territorial
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com o entendimento do
STJ, aplicando corretamente o prazo prescricional decenal para ações de
responsabilidade contratual, incidindo a Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e
improvido. (
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.207.116/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa,
pois o requerimento de provas foi genérico e condicional, e os documentos
apresentados (notas fiscais e comprovantes de entrega) foram considerados
suficientes para a formação do convencimento judicial.
2. A aplicação da exceção do contrato não cumprido foi afastada, pois as notas
fiscais assinadas em sinal de recebimento configuraram prova do cumprimento da
obrigação pela autora, sendo desnecessária a apresentação de medições ou outros
documentos adicionais.
3. A autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do
direito, cabendo aos réus o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo, o que não foi feito. A análise dessa questão encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
4. A legitimidade passiva das consorciadas foi reconhecida com base na
cláusula contratual que estabeleceu a responsabilidade subsidiária e conjunta
das consorciadas perante terceiros. A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Resultado do Julgamento: Agravos conhecidos para não conhecer dos
recursos especiais. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.454.049/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
10/11/2025,
17/11/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54039474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Código de Controle do Documento: 144e00f3-2a02-43ec-839a-0d81f811692e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.072.290 / MG
Número Registro: 2023/0155364-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210148623
10000210148623001
10000210148623002
10000210148623003
10000210148623004 50209171920188130702 54529775320188090067
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : REIT SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
RECORRIDO
: FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADA
: CAROLINA RAFAELLA FERREIRA - SP198133
RECORRIDO
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL LANGHOFF - GO022757
RECORRIDO
: VICENTE NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55076696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: c415b174-3911-4be8-b57c-8dce700ca20f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: c415b174-3911-4be8-b57c-8dce700ca20f